Tribunal: TJMT
Processo: 0012081-94.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012081-94.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.538.836/0001-60 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), REGIANE DA SILVA BIONDO - CPF: 042.687.491-95 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MIRIA NOBILE RANZAN - CPF: 306.719.298-28 (APELADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.538.836/0001-60 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MIRIA NOBILE RANZAN - CPF: 306.719.298-28 (APELANTE), REGIANE DA SILVA BIONDO - CPF: 042.687.491-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – QUEBRA DE CONTRATO – VEÍCULO UTILIZADO PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ENTORPECENTES – DO APELO DA REQUERIDA (LOCATÁRIA). – PRETENSÃO RECURSAL PARA DESOBRIGÁ-LA DA RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR A PESSOA JURÍDICA (LOCADORA DE VEÍCULO) – IMPROCEDÊNCIA – PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA EMPRESA LODACORA COMPROVADO E DEMONSTRADO NOS AUTOS – DO APELO DA SEGUNDA AUTORA (LOCADORA). PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PLEITO RECURSAL PARA REAJUSTAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – PROCEDÊNCIA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DA REQUERIDA – DEVE-SE CONSIDERAR A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO MATERIAL – SÚMULA 43/STJ – SENTENÇA REFORMADA –
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Do primeiro Apelo.

Conquanto a Apelante refute os prejuízos materiais alegados pela empresa Requerente, não se entrevê justifica plausível que autorize a desobrigação e a responsabilidade civil que lhe fora imputada.

Isto porque, ao celebrar o contrato de locação, a Requerida anuiu livremente às suas cláusulas, obrigando-se a pagar pelas diárias do aluguel do automóvel, no período contratado. Ademais, ao permanecer com a posse do bem, a Apelante assumiu o compromisso de arcar com seus custos até a restituição para a autora.

Considerando que há cláusulas contratuais expressas em que concordaram e assinaram livremente ambas as partes, é de observância obrigatória o quanto contratado, em observância ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda.

Do segundo Apelo.

A hipótese dos autos é o de responsabilidade civil oriunda de ilícito/quebra de contrato. Logo, trata-se de responsabilidade contratual.

Sob esta perspectiva, aplica-se ao caso concreto o Verbete Sumular 43, do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe acerca do termo inicial da correção monetária:
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Não há falar em condenação por danos morais, pois não há demonstração concreta de que a empresa demonstre sofreu graves abalos à sua imagem.

O simples fato de ter experimentado quebra de contrato e de ter seu veículo veiculado na mídia por ter sido objeto de ilícito penal, não tem o condão de gerar abalo moral à pessoa jurídica, notadamente porque a responsabilidade penal recaiu unicamente sobre as Requeridas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
Foram

interpostos 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro por
REGIANE DA SILVA BIONDO
e o segundo pela
PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta pela
PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que
julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais
, condenando as Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 13.281,44 (treze mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a ser atualizado pelo INPC, desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, posto que se trata de relação contratual.

Por verificar sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Na proporção de 10% (dez por cento) pela autora e 90% (noventa por cento) pelas requeridas.

Apelo
:
a primeira Apelante

(REGIANE DA SILVA BIONDO)
em síntese, manifesta inconformismo quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Sustenta que o pleito de indenização por dano material demanda a prova do prejuízo experimentado, não podendo essa ser concedida com base em meras alegações destituídas de prova.

Afirma que a Autora não logrou êxito em comprovar efetivamente todos os prejuízos materiais alegados na inicial; assenta que a maioria dos prejuízos que diz a Apelada ter experimentado são apenas meras estimativas de prejuízo material.

Defende que, embora o inadimplemento contratual esteja caracterizado, em regra, não configura dano indenizável, ao passo que não há provas do efetivo dano.

Alega que
“os valores de combustível no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), lavagem de carro + 1 diária no valor de R$ 338,90 (trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), estão embasados apenas em cláusulas contratuais e não na prova do efetivo prejuízo, bem como os valores referentes a manutenção (parafuso de placa) no valor de R$ 4,00 (quatro reais), tapeçaria no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nãos restou provado o efetivo prejuízo.”

Forte nesses argumentos, pede a reforma da sentença recorrida, para ver-se desobrigada ao pagamento de indenização por danos materiais a que foi condenada
na origem.

Contrarrazões acostadas ao ID. 236530695.

De seu turno,
a segunda Apelante

(PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.)
manifesta inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de dano moral da pessoa jurídica, bem como quanto à incidência da correção monetária.

Assenta que o Juiz singular se equivocou ao determinar a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, pois a hipótese dos autos é de responsabilidade contratual decorrente de ato ilícito.

Defende a aplicabilidade da Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, havendo pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente dispendido pelo contratante.

Defende que o cálculo dos valores a serem restituídos à Apelante devem incidir a correção monetária a partir da data do desembolso dos valores e prejuízos suportados.

Noutro ponto, destaca que a empresa Requerente experimentou diversos dissabores que afetaram os direitos institucionais da pessoa jurídica, pois as Requeridas ultrapassaram de todos os limites utilizarem do carro de propriedade da Autora para carregar entorpecentes.

Afirma que as Apeladas denegriram e abalaram a imagem da Apelante, pois fora veiculada informação de que o automóvel que fora objeto do crime praticado pelas Recorridas era de propriedade da pessoa jurídica.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença para que seja fixada verba indenizatória por dano moral na quantia correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como que a correção monetária tenha como termo
a quo
a data do desembolso dos valores e prejuízos suportados.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 236560696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se os autos na origem de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
em face de
REGIANE DA SILVA BIONDO
e
MIRIÃ NOBILE RANZAN
, alegando que locou um veículo para a primeira requerida, em 07/03/2015, com restituição agendada para 11/03/2015. Refere que a segunda requerida foi indicada como condutora do veículo em questão e a transação foi assegurada pelo lançamento do valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), em seu cartão de crédito.

Aduz que houve o cancelamento da operação e o bem não foi devolvido na data acordada, tendo sido utilizado pela primeira requerida para o transporte de entorpecentes, a qual foi condenada criminalmente pelo aludido delito.

Narra que sofreu prejuízos materiais, pois o veículo foi apreendido e mantido na Delegacia de Polícia de Sidrolândia/MS, de modo que a requerente teve que encaminhar um funcionário para buscar o automóvel, gerando despesas com sua locomoção, além dos valores dispendidos com as taxas administrativas para a retirada do bem, reparo das avarias causadas pela primeira requerida para acomodar as substâncias ilícitas no interior dos bancos e capô, bem como as diárias que não foram pagas pelas requeridas, gerando um custo total de R$ 13.281,44 (treze mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Sustenta, ainda, que a situação lhe acarretou danos morais, considerando a exposição de fotos do veículo na mídia. Requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez, a Requerida
REGIANE DA SILVA BIONDO
apresentou contestação, aduzindo que os danos materiais referidos na inicial não foram comprovados, pois estão lastreados unicamente no contrato de locação de veículo. Aduz que não foi notificada para devolver o veículo, após o término da vigência do contrato de locação, cujo bem permaneceu sob sua posse até o dia 16/03/2015, quando foi presa pela Polícia Rodoviária Federal.

Sustentou que os danos alegados decorrem do risco da atividade desenvolvida pela Requerente e que é indevida a cobrança das diárias durante o período que não esteve com o veículo. Por fim, ressaltou que não há demonstração de danos morais passíveis de reparação, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Entre um ato e outro, instruído os autos com os elementos de prova pertinentes, sobreveio sentença de mérito, em que se julgou parcialmente os pedidos vertidos na inicial
para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 13.281,44 (treze mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a ser atualizado pelo INPC, desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, posto que se trata de relação contratual.

Por verificar sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Na proporção de 10% (dez por cento) pela autora e 90% (noventa por cento) pelas requeridas.

Essa sentença deu azo à interposição de recursos de Apelação por
PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
e por
REGIANE DA SILVA BIONDO
.

DO APELO INTERPOSTO POR REGIANE DA SILVA BIONDO

VOTO

Em suas razões, a primeira Apelante manifesta inconformismo quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Sustenta que o pleito de indenização por dano material demanda a prova do prejuízo experimentado, não podendo essa ser concedida com base em meras alegações destituídas de prova.

Afirma que a Autora não logrou êxito em comprovar efetivamente todos os prejuízos materiais alegados na inicial; assenta que a maioria dos prejuízos que diz a Apelada ter experimentado são apenas meras estimativas de prejuízo material.

Defende que, embora o inadimplemento contratual esteja caracterizado, em regra, não configura dano indenizável, ao passo que não há provas do efetivo dano.

Alega que
“os valores de combustível no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), lavagem de carro + 1 diária no valor de R$ 338,90 (trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), estão embasados apenas em cláusulas contratuais e não na prova do efetivo prejuízo, bem como os valores referentes a manutenção (parafuso de placa) no valor de R$ 4,00 (quatro reais), tapeçaria no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nãos restou provado o efetivo prejuízo.”

Forte nesses argumentos, pede a reforma da sentença recorrida, para ver-se desobrigada ao pagamento de indenização por danos materiais a que foi condenada
na origem.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela Apelante, não prospera o pleito recursal.

Depreende-se dos autos que a relação jurídica havida entre as partes restou demonstrada pelo contrato de aluguel de veículo firmado pela Requerida
REGIANE DA SILVA BIONDO
(ID. 101768197 – pg. 31), a partir do qual é possível observar que houve a contratação do aluguel de um veículo de passeio, com diária fixada no valor de R$ 218,90 (duzentos e dezoito reais e noventa centavos). Consta do referido documento, ainda, que foi indicada como condutora do veículo, a requerida
MIRIA NOBILE RANZAN
, com retirada do automóvel no dia 07/03/2015 e restituição prevista para o dia
11/03/2015
.

Ademais, a fim de garantir a contratação, a requerida
MIRIA NOBILE RANZAN
efetuou transação em seu cartão de crédito e assinou a autorização para a operação de pré-autorização, assegurando o pagamento da locação,
vide
ID. 101768197 – pág. 33.

Neste ponto, consigna-se que restou incontroverso, também, a ausência de devolução do bem na data aprazada e a apreensão do veículo no município de Sidrolândia/MS, no dia
15/03/2015
; ressalta-se que as Requeridas não refutaram tal assertiva. Deste modo, tem-se que o objeto do litígio reside à responsabilidade civil imputada às Requeridas pelos danos materiais e morais referidos pela autora.

Sob esta perspectiva, conquanto a Apelante refute os prejuízos materiais alegados pela empresa Requerente, não se entrevê justifica plausível que autorize a desobrigação e a responsabilidade civil que lhe fora imputada.

Isto porque, ao celebrar o contrato de locação, a Requerida anuiu livremente às suas cláusulas,
obrigando-se a pagar pelas diárias do aluguel do automóvel
, no período contratado. Ademais, ao permanecer com a posse do bem, a Apelante assumiu o compromisso de arcar com seus custos até a restituição para a autora.

Em casos tais, presume-se a prorrogação do contrato de aluguel por tempo indeterminado, à luz do disposto no art. 574, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 574. Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.”
.

Na mesma linha de raciocínio, não prospera a tese de Requerida de que não foi devidamente notificada para restituir o bem. Diz-se isto porque a requerente está cobrando o valor inicialmente estabelecido no contrato de locação.

Em outras palavras, considerando que há cláusulas contratuais expressas em que concordaram e assinaram livremente ambas as partes, é de observância obrigatória o quanto contratado, em observância ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda.

Assim, é inegável a obrigação da parte demandada, em relação ao pagamento das diárias relativas à locação do veículo, combustível e lavagem do automóvel, pelo valor fixado no contrato ajustado entre as partes.

De mais a mais, ao contrário do que alega a Requerida de que a Requerente não comprova efetivamente os gastos informados na inicial, verifica-se que há demonstração dos gastos e despesas materiais dispendidos pela Autora, vide a documentação acostada ao ID. 236530186 – págs. 58/67.

Portanto, razão nenhuma lhe ampara.

DO APELO DA

PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

VOTO

Em suas razões, manifesta inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de dano moral da pessoa jurídica, bem como quanto à incidência da correção monetária.

Assenta que o Juiz singular se equivocou ao determinar a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da demanda, pois a hipótese dos autos é de responsabilidade contratual decorrente de ato ilícito.

Defende a aplicabilidade da Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, havendo pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente dispendido pelo contratante.

Noutro ponto, destaca que a empresa Requerente experimentou diversos dissabores que afetaram os direitos institucionais da pessoa jurídica, pois as Requeridas ultrapassaram de todos os limites utilizarem do carro de propriedade da Autora para carregar entorpecentes.

Afirma que as Apeladas denegriram e abalaram a imagem da Apelante, pois fora veiculada informação de que o automóvel que fora objeto do crime praticado pelas Recorridas era de propriedade da pessoa jurídica.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença para que seja fixada verba indenizatória por dano moral na quantia correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como que a correção monetária tenha como termo
a quo
a data do desembolso dos valores e prejuízos suportados.

Pois bem. Razão assiste
parcialmente
a empresa Recorrente, somente no que diz respeito ao reajuste do termo inicial da incidência da correção monetária do pleito indenizatório material.

Com efeito, a hipótese dos autos é o de responsabilidade civil oriunda de ilícito/quebra de contrato. Logo, trata-se de responsabilidade contratual.

Sob esta perspectiva, aplica-se ao caso concreto o Verbete Sumular 43, do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõem acerca do termo inicial da correção monetária:
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
– DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA
– INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Em caso de responsabilidade contratual
, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação
e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT)
. Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.
(TJ-MT XXXXX20138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO DA SENTENÇA A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador, consoante o verbete sumular no 161 deste Tribunal de Justiça. 2. "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação." Verbete sumular no 254 do STF. 3. A correção monetária visa apenas repor o valor real da moeda e decorre de lei, devendo ser considerada implicitamente incluída na sentença condenatória. Precedentes. 4. Os juros de mora, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação inicial do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 5.
Já a correção monetária, havendo pedido de restituição de valores pagos por força da relação contratual, deve incidir a partir do desembolso, a permitir a reposição do valor efetivamente despendido pelo contratante. Precedentes
. 6. Recurso conhecido a que se dá parcial provimento.
(TJ-RJ - AI: XXXXX20188190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/05/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

De tudo quanto exposto, conclui-se que a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), merecendo reforma a sentença recorrida neste ponto.

Quanto ao pleito indenizatório de danos morais, não prospera o pleito recursal.

Como se sabe, o aspecto moral da pessoa jurídica é o direito ao bom nome e à credibilidade no meio de sua atuação empresarial; é o direito a não ser alvo de segregação, restrição ou censura infundada. Pode ser alçada ao patamar de lesão moral somente a atitude que, por se manifestar ilícita, cause evidente e grave abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, à sua reputação no mercado em que atua.

Portanto, tratando-se de
Ação Indenizatória Material e Moral
pleiteada por pessoa jurídica, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam:
conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

Sob esta perctiva, para que seja viável a busca pelo direito em ser indenizada moralmente, em se tratando de pessoa jurídica, é imprescindível que a empresa demonstre concretamente de que sofreu graves abalos à sua imagem.

Acerca da matéria, assim é da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI N. 20.910/32 – CONFIGURADA – CONVÊNIO ENTRE ENTE FEDERATIVO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – PARALISAÇÕES INJUSTIFICADAS PROVOCADAS PELO ENTE ESTATAL – MOBILIZAÇÃO/DETERIORAÇÃO MATERIAL E FUNCIONÁRIO – PREJUÍZOS CONTABILIZADOS PELA CONTRATADA – DEVER DE RESSARCIMENTO PELOS DIAS PARALISADOS SEM JUSTIFICATIVA –
PERDAS E DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – Deve ser decotado da condenação o ressarcimento envolvendo paralisações anteriores ao marco inicial da prescrição quinquenal.
2 – Deve ser excluído a condenação por perdas e danos materiais, ante a ausência de comprovação.

3 – Sem demonstração concreta de que sofreu graves abalos à sua imagem inexista dano moral em favor de pessoa jurídica.
4 – Recurso de Apelação parcialmente provido. Remessa necessária com reforma parcial da sentença.

(N.U 0024763-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é possível se restar devidamente comprovada a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência de ato ilícito.

(N.U 1002145-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

Logo, a concessão da indenização por agravo moral buscada pela Autora, tendo em vista os fatos em que se fundamenta essa pretensão, não pode lhe ser favorável, porquanto não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC).

Não se olvida aqui que um veículo de propriedade da empresa Autora, de fato, fora utilizado pelas Requeridas como meio de prática de crime. No entanto, para seja autorizada eventual indenização, seja ela material ou moral, é imprescindível que haja a comprovação certeira dos danos experimentados, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalta-se que o simples fato de ter experimentado quebra de contrato e de ter seu veículo veiculado na mídia por ter sido objeto de ilícito penal, não tem o condão de gerar abalo moral à pessoa jurídica, notadamente porque a responsabilidade penal recaiu unicamente sobre as Requeridas.

Afigura-se evidente que o conjunto fático-probatório apresentado pela Autora quanto ao pleito de indenização por danos morais à pessoa jurídica é sobremaneira frágil e insustentável para autorizar a condenação.

Escorreita, portanto, a sentença recorrida neste ponto.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao Apelo interposto pela primeira Apelante
(
REGIANE DA SILVA BIONDO)
e
dá-se
parcial
provimento
ao Apelo interposto pela
PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.,
apenas para ajustar a incidência da correção monetária a fim delimitar o termo inicial a partir do efetivo prejuízo suportado pela pessoa jurídica quanto aos gastos e despesas materiais comprovados nos autos.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios em favor do causídico da parte autora para 12% (doze por cento), nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024